Tribunal: TJMT
Processo: 1046096-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046096-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTINHA JARA - CPF: 157.170.381-00 (RECORRENTE), JULIANA PEREIRA SILVA SANTANA - CPF: 040.271.171-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046096-07.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A.

Recorrido(s):

Martinha Jara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Conforme consta dos autos, a Autora estava inadimplente com a parcela 009/048, com vencimento em 01/03/2022 , no valor de R$436,75, a qual foi quitada somente em
07/04/2022.
Em razão do pagamento extemporâneo da referida parcela, a Requerida inseriu o nome da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito em
04/04/2022
, no valor de R$17.470,00, contudo, até 01/11/2022 o apontamento ainda persistia, conforme se verifica na consulta juntada na sentença.

3. Também restou demonstrado que a Autora estava inadimplente com outra parcela, a saber, a 014/048, com vencimento em 01/08/2022 , no valor de R$436,75, a qual foi quitada somente em
05/08/2022.
Em razão do pagamento extemporâneo da referida parcela, a Requerida inseriu o nome da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito em
10/08/2022
, no valor de R$15.273,00, contudo, até 01/11/2022 o apontamento ainda persistia, conforme se verifica na consulta juntada na sentença.

4. A manutenção do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. Se o “quantum” indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR INEXISTENTE os débitos debatidos, referente a contrato de no 090174208, concernente aos apontamentos vencidos em 01/03/2022 e 01/07/2022 e; b) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023